Tribunal: TJMT
Processo: 1044179-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044179-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ROBSON MARTINS DA SILVA - CPF: 063.636.161-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. SALDO REMANESCENTE SUPERIOR A OITO ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. INVIABILIDADE. PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO EM CURSO. INDICATIVOS CONCRETOS DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra decisão que, após a unificação de penas decorrente da juntada de nova guia de execução, manteve o regime aberto, mesmo com saldo remanescente superior a 8 (oito) anos. A decisão fundamentou a manutenção do regime mais brando por razões de política criminal, pois o apenado vem cumprindo regularmente as condições impostas no regime aberto, evidenciando evolução no processo de ressocialização, razão pela qual reputou desproporcional a regressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a unificação de penas, com saldo remanescente superior a oito anos, impõe automaticamente a regressão ao regime fechado; (ii) verificar se as
circunstâncias concretas evidenciam situação excepcional apta a justificar a manutenção do regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação no curso da execução, o regime a ser fixado deve observar a soma das penas e os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal.

4. A execução penal visa não apenas à efetivação da sentença, mas também à promoção da harmônica integração social do condenado, conforme art. 1o da Lei de Execução Penal.

5. A regressão ao regime fechado, diante do reduzido acréscimo de pena e do histórico recente de cumprimento regular das condições impostas, mostra-se desproporcional e compromete o processo de ressocialização em curso.

6. A mitigação da regra legal não implica afastamento do sistema progressivo, mas interpretação teleológica do art. 111 c/c art. 118, II, à luz do art. 1o, todos da Lei de Execução Penal, e do princípio constitucional da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A unificação de penas com saldo remanescente superior a oito anos impõe, como regra, a fixação do regime fechado, podendo ser excepcionalmente mitigada quando elementos concretos revelem ressocialização efetiva e indiquem a desproporcionalidade da regressão. 2
. A interpretação das normas de regressão deve observar a finalidade ressocializadora da execução e os princípios da proporcionalidade, individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 1o, 111, parágrafo único e 118, II; CP, art. 33, § 2o, ‘a’.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.850.902/MT; TJMT, AgEx n. 1027880-64.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução penal n. 0022519-69.2014.8.11.0042, após a juntada de nova guia de execução e consequente somatória das penas, manteve o regime aberto ao reeducando Robson Martins da Silva, fundamentado em política criminal e nos princípios norteadores da execução penal.

Sustenta que, após a unificação, o saldo remanescente de pena ultrapassa 8 (oito) anos de reclusão, patamar que impõe a regressão ao regime fechado, nos termos do art. 111, parágrafo único, c/c art. 118, II, ambos da Lei de Execução Penal, e do art. 33, § 2o, ‘
a
’, do Código Penal, não sendo suficiente a invocação de critérios de política criminal para afastar o imperativo legal.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se contrariamente ao pleito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Extrai-se dos autos que o agravado cumpre pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 9 (nove) dias, imposta pela prática dos crimes de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restritivo, e lesão corporal em contexto de violência doméstica, já executados 7 (sete) anos e 2 (dois) meses (PEP n. 0022519-69.2014.8.11.0042).

O agravado foi inserido no regime aberto em 11/04/2024, mediante o cumprimento de condições, dentre as quais o recolhimento noturno, a manutenção de endereço atualizado e o comparecimento bimestral à Fundação Nova Chance (FUNAC) para justificar suas atividades.

Em 16/01/2025, foi juntada nova guia de execução, referente à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do crime de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o, c/c a Lei n. 11.340/06), por fatos ocorridos em 20/01/2019, condenação transitada em julgado em 13/11/2023.

O Juízo das Execuções Penais procedeu à somatória das penas, persistindo saldo remanescente de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias. No entanto, manteve o regime aberto por questão de política criminal, ao ponderar que o reeducando cumpre regularmente as condições impostas ao regime aberto.

Contra essa decisão se insurge o Ministério Público, sustentando que a pena remanescente é superior a 8 (oito) anos, de modo que é imperativa a fixação do regime fechado, nos termos da Lei de Execução Penal, não se admitindo que considerações de política criminal se sobreponham ao comando legal expresso.

De acordo com o disposto no art. 111, parágrafo único, e art. 118, II, da Lei de Execução Penal, sobrevindo condenação no curso da execução, o regime deve ser fixado com base na soma da nova pena ao saldo remanescente, impondo-se a regressão quando o
quantum
total tornar incompatível o regime em cumprimento (CP, art. 33, § 2o).

Essa compreensão constitui, de fato, a regra geral adotada pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE POR CRIME ANTERIOR À EXECUÇÃO. SALDO REMANESCENTE SUPERIOR A OITO ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) “1. A unificação de penas, nos termos dos arts. 111 e 118, II, da LEP, impõe a reavaliação do regime prisional, mesmo quando a nova condenação se refira a fato anterior à execução da pena original. 2. Ultrapassado o patamar de oito anos de reclusão no saldo remanescente, é obrigatória a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘a’, do CP, independentemente de circunstâncias subjetivas favoráveis ao apenado.” (...) (TJMT, AgEx n. 1045919-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 19/02/2026).

Contudo, a norma jurídica não deve ser aplicada de forma exclusivamente aritmética e descontextualizada. A execução penal tem como objetivo não apenas a efetivação das disposições da sentença, mas também a promoção da harmônica integração social do condenado (LEP, art. 1o).

A ressocialização configura finalidade inerente à execução da pena privativa de liberdade e orienta a interpretação dos dispositivos legais, sem autorizar a ruptura do sistema progressivo, admitindo-se a valoração de elementos concretos que revelem situação excepcional.

No caso, o reeducando foi inserido no regime semiaberto em 15/12/2021 e, em 11/04/2024, progrediu ao regime aberto. Desde então, vem cumprindo regularmente as condições impostas, com comprovação de atividade lícita, manutenção de endereço fixo e comparecimento periódico em juízo, inexistindo registros de envolvimento delitivo desde março de 2019.

O crime de lesão corporal em situação de violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal) que originou a nova guia de execução foi praticado em 20/01/2019. A pena fixada na nova guia corresponde a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nesse cenário, a regressão ao regime fechado se mostra desproporcional, sobretudo porque o comportamento atual do agravado evidencia ruptura com condutas criminosas e adesão ao processo de reintegração social, finalidade inerente à execução penal.

A regressão implicaria a interrupção do processo de ressocialização justamente quando apresenta resultados concretos, impondo ao agravado condições mais gravosas, com a perda dos vínculos laborais e familiares, instrumentos essenciais à reintegração social, os quais a execução penal deve preservar e fomentar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de manutenção de regime mais brando, ainda que cabível a regressão, quando as circunstâncias do caso concreto demonstrarem evolução no processo de reintegração social do apenado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. EXCECIONAL SITUAÇÃO QUE JUSTIFICOU A NÃO REGRESSÃO DO REGIME. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INADMISSÍVEIS DE ENFRENTAMENTO PELA VIA ESPECIAL. SÚM. 126/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que tenha havido a prática de falta grave no curso da execução penal, a excepcional não regressão de regime prisional diante da aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na valoração das peculiaridades do caso concreto encontra obstáculo de discussão pela via especial ante o óbice da Súm. 126/STJ. 2.
Na espécie, as instâncias ordinárias deixaram da regredir o regime prisional do apenado em razão de o novo crime praticado não revelar elevado desvalor a bens jurídicos mais relevantes (art. 306, CTB, pena de detenção de 1 ano, regime aberto), bem como diante dos indicativos de ressocialização já que o reeducando está efetivamente buscando sua ressocialização, uma vez que abandonou a organização criminosa que integrava
[Comando Vermelho], converteu-se ao cristianismo, está cursando ensino superior numa universidade particular e que também realiza palestras, nas quais expõe sua experiência de reinserção social, em confronto com os antecedentes

de sua vida criminal pregressa. (...)

(STJ, AgRg no REsp n. 1.850.902/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/6/2020).

No mesmo sentido, cita-se precedente desta egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA GUIA DE EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – SALDO REMANESCENTE A CUMPRIR SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – MANTIDO O REGIME SEMI ABERTO PARA A CONTINUIDADE DA EXPIAÇÃO DA REPRIMENDA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REGRESSÃO DO PENITENTE AO REGIME MAIS SEVERO – IMPROCEDÊNCIA – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO, SOMADOS AOS INDICATIVOS DE RESSOCIALIZAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO. 1.

Nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da Lei n.o 7.210/84, na superveniência de nova condenação, proceder-se-á à unificação das penas e, a partir do quantum estabelecido, será fixado o regime de cumprimento de acordo com os critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 2.

Contudo, apesar do agravado ter sido condenado pela prática de crime doloso no curso da execução, nota-se que os fatos ocorreram antes do crime pelo qual o mesmo estava cumprindo pena, quando ele sequer estava inserido no sistema de ressocialização (ainda era primário)
. 3.

Ademais, dos documentos coligidos dos Autos do Executivo de Pena, infere-se sua inclinação à ressocialização, especialmente pelo desígnio em se reinserir no convívio social e cumprir as demais medidas estabelecidas.

(...) (TJMT, AgEx n. 1027880-64.2023 .8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, DJe 06/06/2024).

Portanto, configurada a situação excepcional que justifica a mitigação da regra prevista no art. 111 e art. 118, II, ambos da Lei de Execução Penal, mostra-se acertada a decisão do juízo
a quo
ao priorizar a continuidade do processo ressocializador, em exercício de interpretação jurisdicional orientada pelos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ante o exposto, em dissonância do
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso interposto pelo
Ministério Público

e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026